Tribunal: TJBA
Processo: 8001271-98.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001271-98.2019.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
ALVARO SIMOES FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ROQUE ANDRE CABRAL CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, MARIA PAULA GALVAO NUNES BOA SORTE, VICTOR MATHEUS CASTRO OLIVEIRA ALVES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE ALTEROU CRITÉRIOS DE CONCESSÃO. REDUÇÃO DO TETO DE 100% PARA 90% DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INAPLICABILIDADE. NATUREZA VARIÁVEL E CONDICIONADA DA GRATIFICAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para determinar o restabelecimento do cálculo da gratificação por produtividade fiscal nos moldes anteriores à Lei Municipal nº 500/2016, com pagamento de diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a alteração legislativa que reduziu o teto da gratificação por produtividade fiscal de 100% para 90% dos vencimentos do Secretário Municipal viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A gratificação por produtividade fiscal possui natureza jurídica de vantagem pecuniária temporária e condicionada ao desempenho funcional do servidor, diferenciando-se do vencimento básico, que constitui a retribuição fixa pelo exercício do cargo público.

5 - O princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos não se estende às gratificações de natureza variável e condicionada, cujo valor oscila conforme critérios objetivos de produtividade e desempenho.

6 - O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo da remuneração, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido.

7 - A Lei Municipal nº 500/2016 não importou em redução nominal de vencimentos, mas sim em alteração dos critérios de concessão de gratificação variável, encontrando amparo na competência legislativa do ente federativo para disciplinar o regime jurídico de seus servidores.

8 - As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram a natureza variável da gratificação por produtividade fiscal, com valores mensais oscilantes ao longo dos anos, evidenciando que a parcela está vinculada ao desempenho individual do servidor.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá provimento para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 495/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 09/05/2023; STJ - AgInt no REsp: 1598310 PR 2016/0103378-0, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001271-98.2019.8.05.0074
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA
e parte Apelada
ROQUE ANDRE CABRAL CRUZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02